Tribunal: STF
Processo: Ext 576
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-08-25
Data de publicação: 1993-08-25

Ementa:
- Extradição.
          - Inexistência  dos vícios formais alegados.
          -  Mandado  de prisão  expedido  em virtude   de  evasão do
extraditando, condenado a dez anos  de prisão pela pratica de delitos
previstos  na   legislação  penal  alema    com  correspondencia   na
legislação  penal brasileira.
          -  Irrelevância  da  falta de  copia   dos  textos  alemaes
relativos   a  prescrição,   dada,  no  caso,   a  evidencia  de  sua
não-ocorrencia. Precedente da Corte: Extradição 426, RTJ 115/969.
          -  Inexistência  de  competência  privativa do  Brasil para
julgar os crimes  imputados ao  extraditando.
          Extradição   deferida.